Tribunal: TJMT
Processo: 1038622-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038622-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VALDSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.714.641-20 (APELADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), CARLA PATRICIA ARANTES - CPF: 527.815.261-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S
/
A

APELADO(S):

VALDSON ALVES DA SILVA

CARLA PATRICIA ARANTES

EMENTA
. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORIAIS.
PRELIMINAR DE CONTRAPOSIÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA
AOS AUTORES. AUSÊNCIA DE PROVAS EM DESFAVOR DOS REQUERENTES.
PRELIMINAR AFASTADA
. MÉRITO.
AGRESSÃO FÍSICA À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL
PRATICADA EM AGÊNCIA BANCÁRIA POR VIGILANTE
.
CONVIVENTE QUE PRESENCIOU A A
GRESSÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE
ALEGOU
TER AS FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, MAS QUE DEPOIS SE NEG
OU
A FORNECÊ-LAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL
POR DANOS MORAIS DEVIDA E MANTIDA. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REJEITADO.
PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. PARCIALMENTE ACOLHIDO.
PROVIMENT
O
PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1
.

Recurso de apelação interposto por Instituição Financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos
autores, em
razão de agressão física sofrida pelo primeiro apelado, deficiente visual,
presenciada por sua convivente, segunda apelada,
por v
igilante
do banco em uma de suas agências. Além disso, o recurso discute a concessão de gratuidade de justiça e pede a redução do
quantum
indenizatório e dos honorários sucumbenciais fixados em patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão envolve: (i) a impugnação à gratuidade da justiça concedida aos autores, com base na alegada
in
capacidade financeira deles para custear o processo; (
ii
) a responsabilidade objetiva do
B
anco
por danos morais decorrentes da
agressão cometida por
vigilante
contra o
primeiro
autor, pessoa com deficiência visual, e
danos morais em relação à
convivente
da vítima
que presenciou o fato; (
iii
) o pedido de redução do
quantum
indenizatório em caso de manutenção da condenação; e (
iv
) o pedido de redução dos honorários advocatícios, fixados
pela sentença
em 20% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminarmente, o
Banco apelante
não apresentou provas suficientes para revogar a gratuidade de justiça concedida aos autores. Conforme os documentos anexados, o primeiro apelado é aposentado por invalidez, recebendo valor mensal que comprova a necessidade do benefício.
Inteligência do a
rt. 98 do CPC.

4.
A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. / Art. 14 do CDC.

5.
Comprovada
a agressão física por meio de laudo pericial e a falha na prestação de serviço por parte do Banco, que alegou que dois de seus seguranças teriam sido agredidos pelo deficiente visual, o que foi desmentido pelas provas dos autos, observa-se que a Instituição Financeira, embora tenha afirmado a existência de filmagens, não as apresentou ao Juízo. Além disso, o Banco não produziu provas documentais ou orais que comprovassem fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos dos autores,
em que pese a quantidade significativa de pessoas, dentro da agência, que teriam presenciado os fatos,
o que configura a responsabilidade civil por danos morais.

Inteligência dos
arts
.
14
e parágrafos do Código de Defesa do Consumidor e a
rt. 373,
I e
II, do Código de Processo Civil
.

6. O Banco apelante
, ao não impugnar a inversão do ônus da prova, admitiu a aplicação do art. 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor.

7.
A indenização por danos morais foi adequadamente fixada em R$ 20.000,00 para o primeiro autor,
e
em R$ 5.000,00 para a segunda autora, com base no
s
princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando a
agressão física e a
condição de deficiência visual do primeiro autor e o sofrimento experimentado por ambos.
Inteligência do a
rt. 944 do Código Civil;
art. 8o do Código de Processo Civil; a
rt. 4o da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
e

art. 5o da
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

8.
O pedido de redução dos honorários advocatícios, fixados no patamar máximo de 20%, merece acolhimento parcial, reduzindo-os para 15%, em razão da complexidade do caso e do trabalho desempenhado pelos advogados.
Inteligência do a
rt. 85, §2o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.
Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários de sucumbência ao percentual de 15%.

Teses de julgamento:

“
A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não há provas que demonstrem a
ausência da

capacidade
econômica dos beneficiários
para arcar com as custas e despesas processuais
.
”

“
O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por seu preposto em caso de agressão física a pessoa em suas dependências, devendo reparar os danos morais de forma proporcional ao sofrimento causado
, nos termos do art. 944 do Código Civil
.
”

“
É possível a redução dos honorários advocatícios, fixados em patamar máximo, quando o trabalho desempenhado pelos advogados justifica a diminuição, respeitando os critérios de complexidade e zelo profissional.
”

_________

Dispositivos relevantes citados:
C
ódigo de Defesa do Consumidor,
art
s
.

2o, 3o,
6o, VIII
e 14;
Código de Processo Civil,
art
s
.
8o,
85, §2o
, 98, 336, 341, 373, I e II e 374, III;
Código Civil, art. 944
;
Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 4o
;
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – AC
1007406-51.2023.8.11.0007,
Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
03
.
07
.
2024
;
TJ-RJ -
AC
00099944720198190207, Rel
.
Des
.

Teresa de Andrade Castro Neves
,
j.
26
.
05
.
2022
;
TJ-RJ -
AC
04357215220148190001, Rel
.

Des. Isabela Pessanha Chagas
,
j.
28
.
03
.
2018
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
,

interposto p
or

BANCO DO BRASIL S/A
,
tirado contra sentença (ID
234341696
)

proferida pelo Juízo
da
3a
Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT
que,
na
Ação
de
Obrigação de Fazer com
Indenização por
Danos

M
orais

movida
por

VALDSON ALVES DA SILVA
e
CARLA PATRICIA
ARANTES
,

julgou
parcialmente procedentes
o
s
pedido
s formulados na
inicial
, nestes termos:

[...]

O primeiro autor é comprovadamente deficiente visual e foi agredido fisicamente e humilhado por um segurança em uma agência bancária do Réu
.

[...]

Também restou caracterizada a humilhação sofrida pela segunda autora, diante dos atos de truculência e agressão verbal
, causando-lhe constrangimento que não pode ser considerado como mero aborrecimento. Fixo o dano moral em seu favor
na
quantia de R$ 5.000,00.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os

pedidos
desta AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por

VALDSON ALVES DA SILVA
e
CARLA PATRICIA
ARANTES
contra

o
BANCO
DO BRASIL S.A.,
para:

a)
Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao
autor VALDSON
ALVES DA
SILVA no
valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ);

b)
Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais
à autora
CARLA
PATR[
ICIA ARANTES no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).

Custas e despesas processuais pelo réu, bem como honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação
, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
234341699
)
,

o
Banco
apelante

suscita

a

seguinte preliminar:

Impugnação aos benefícios da gratuidade da justiça

No mérito, o Banco recorrente apresenta as seguintes teses:

Ausência de comprovação do dano moral e ausência de responsabilidade imputável ao apelante
ou, subsidiariamente, a m
inoração do
quantum
indenizatório

Ar
bitramento de eventuais honorários de sucumbência

Os apelados, por sua vez, apresentam contrarrazões (ID
234341707)
nas quais rebatem as alegações d
o Banco recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos de origem (sentença-32387560)
, e
preparo
efetuado
,

nos termos da certidão de ID
235035662
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):
VALDSON ALVES DA SILVA

CARLA PATRICIA ARANTES

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
,
tirado contra sentença
proferida pelo
Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais movida pelos ora apelados, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de R$ 20.000,00, ao primeiro apelado, e no valor de R$ 5.000,00 à segunda apelada, além
do pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu pela responsabilidade civil do Banco apelante especialmente pelo episódio de agressão sofrid
a
pelo primeiro
apelado
,
Valdson
Alves da Silva, que, comprovadamente deficiente visual, foi agredido por um segurança da agência bancária d
a Instituição Financeira recorrida
enquanto aguardava a realização de um empréstimo
, situação
presenciada
por sua
convivente
, Sra. Carla
Patricia
Arantes
.

A seguir, passo ao exame da
tese preliminar sustentada
pelo Banco recorrente.

1. Impugnação aos benefícios da gratuidade da justiça

O Banco apelante sustenta que
os apelados
não faz
em
jus ao benefício da gratuidade de justiça
,
uma vez que
,
embora tenha
m
apresentado uma declaração de hipossuficiência, tal benefício não deve ser concedido, pois o
s
apelado
s
, além de ser
em
patrocinado
s
por advogado particular, poss
uem
condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários
.

Os apelados, por sua vez,
asseveram que, além do Banco apelante não
ter apresentado qualquer documento que justificasse a revogação da gratuidade, os recorridos demonstram que
Valdson
Alves da Silva, primeiro recorrido, é aposentado por invalidez, recebendo o valor de R$ 2.572,72 que serve para sustentar ambos os apelados, evidenciando a necessidade de manutenção da gratuidade da justiça
, conforme extrato do INSS juntado aos autos de origem (ID 99775969)
.

Pois bem
. Não assiste razão ao Banco apelante.

Isso porque,
como é cediço, para a revogação da justiça gratuita é preciso estar comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos da concessão desse benefício.

Ocorre que,
a Instituição Financeira recorrente não juntou qualquer documento ou informação contundente ao ponto de autorizar a revogação do benefício.

Por outro lado, os apelados, para além da declaração de hipossuficiência,
juntaram, com a exordial, Declaração do Imposto de Renda (ID 2343
40676)
e
histórico do recebimento d
e
benefícios de aposentadoria (ID 234340675)
.

Nesse sentido, cita-se a seguinte ementa de julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E EXIBIÇÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA
– PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO – ÔNUS DO RÉU – PRETENSÃO RESISTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a impugnação à justiça gratuita quando a parte contrária não trouxer indícios mínimos que justifiquem a eventual revogação do benefício.

[...]

(
TJMT -
N.U 1007406-51.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

[Grifo
nosso]

Desse modo, a preliminar sustentada pelo Banco apelante deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Ausência de comprovação do dano moral e ausência de responsabilidade imputável ao apelante ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório

O Banco apelante
nega a alegação dos apelados de que houve agressão injusta nas dependências da agência bancária.

Informa que o funcionário da empresa de segurança
,
prestadora de serviços
,
relatou que a versão dos autores não corresponde aos fatos.

Assevera que, no Boletim de Ocorrência relatado pelo vigilante, este
narrou
que
:

[...]
um cliente entrou nervoso na agência para ser atendido, que no atendimento não parava na cadeira dele, a todo momento levantava e ficava encarando os vigilantes, que desceu no térreo o qual ao retornou [sic] com um copo de água, o jogou no rosto do comunicante
, e na sequência foi para cima dele, o qual deram início a uma luta corporal; que após o comunicante mobiliza-lo, o elemento tentou pegar a arma do coldre do comunicante; que devido aos gritos, reforços comparecem no local, que o comunicante o soltou, onde a esposa dele apareceu e tentou acalma-lo,
porém
, o elemento não se acalmava
e foi para cima de outro vigilante
o qual tentou agredi-lo
com um soco em seu rosto, porém, o vigilante conseguiu desviar; que foi acionado a polícia militar, no entanto, o elemento já havia evadido do local.
(ID
234341697)

Além disso,
o Banco apelante
ressalta
que coloca à disposição as imagens do circuito de segurança, desde que solicitadas judicialmente.

Ademais,
quanto ao dano moral
,
a Instituição Financeira apelante
argumenta que não houve irregularidade ou abuso em sua conduta, afirmando que agiu no exercício regular de um direito, conforme o artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Outrossim
, o Banco recorrente sustenta que meros aborrecimentos comuns nas relações de consumo não justificam a concessão de indenização por danos morais.

Por fim,
a Instituição Financeira apelante argumenta que, na hipótese de ser reconhecida a responsabilidade civil, o valor da indenização deve ser reduzido, respeitando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Os apelados, por sua vez,
ressaltam que o Boletim de Ocorrência apresentado pelo Banco apelante é uma prova unilateral e não afasta a indenização por danos morais.

Além disso, os apelados destacam que solicitaram as imagens da segurança da agência através de notificação extrajudicial, recebida pelo gerente da agência, que também não as forneceu.

Ademais, asseveram
que decisão
interlocutória

proferida pelo Juízo
a quo
determinou que o Banco recorrente
fornecesse
as imagens de segurança da agência, mas
a apelante
não apresentou essas imagens, alegando não
as ter
encontrado.

Em sequência, o
s apelados
ressaltam
que foram tratados de forma humilhante e retirados da agência bancária como "bandidos".

Sustentam que o dano moral decorre do fato do primeiro apelado
Valdson
, deficiente físico e visual, ter sido agredido, e
de
sua
convivente
ter presenciado a agressão, sendo, portanto, evidente o abalo moral que ambos sofreram.

Outrossim, ressaltam que a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira foi configurada com a presença dos três requisitos: ação ou omissão, nexo de causalidade e dano.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
o primeiro apelado, Sr.
Valdson
,
é
comprovadamente
pessoa com necessidades especiais decorrentes de cegueira bilateral irreversível
que resulta em apenas 20%
da visão de ambos os olhos
, conforme laudo oftalmológico juntado aos autos com a exordial (ID
234340667)
;
laudo médico pericial de invalidez (ID 2343
40668)
e Concessão de Passe Livre
para Deficiente Visual
(ID 2343
40669)
, para transporte coletivo interestadual de passageiros, emitida pelo Ministério da Saúde
,
documentos
este
s
não contestado
s
pela Instituição Financeira (ID
234340696)
, o que resulta
em fato incontroverso, nos termos do
s

art
s
.
336,
341 e
374, III
, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 336.
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa
, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

[...]

Art. 341.
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:

I -
não
for admissível, a seu respeito, a confissão;

II -
a
petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

[...]

Art. 374.
Não dependem de prova os fatos
:

I -
notórios
;

II -
afirmados
por uma parte e confessados pela parte contrária;

III -
admitidos no processo como incontroversos
;

IV -
em
cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

[...]
[Grifos
nossos]

Além disso,
cita-se o relatado pelos apelantes, no Boletim de Ocorrência por eles juntado aos autos
, datado de
05/07/2022
,

mesma data da alegada agressão
:

[...]
Compareceu nesta central de ocorrências o comunicante narrando que na data presente
foi parado no corredor do Banco do Brasil, por dois
seguranças, o qual um deles questionou o motivo pelo qual o comunicante estava os encarando, que o comunicante tentou explicar que é deficiente visual parcial, porém, foi surpreendido com um chute na perna direita, por um dos seguranças, que sua reação foi jogar um copo de água no referido segurança, o qual acabou se desequilibrando e caindo no chão, onde começaram a c
hutá-lo, que apenas cessaram os chutes, após a companheira do comunicante e outros funcionários intervieram na situação
.”
(ID 2343
40671)
[Grifo nosso]

Ressalta-se, ainda,
a juntada
à exordial, pelos ora apelados, do
Laudo Pericial
de Lesão Corporal

n.o

1.1.02.2022.017335-01
, emitido
pela
Perícia Oficial da Diretoria Metropolitana de Medicina
Legal (ID 234340672)
,
também
datado de
05/07/2022
,
no qual se concluiu que
houve ofensa
à integridade corporal e saúde
do Sr.
Valdson
,
que reforçam a alegação do apelado de ter sido chutado, conforme cita-se:

[...]

IV – DESCRIÇÃO:

Edema, equimose e escoriações em: terço médio da perna direita e terço inferior da perna direita.

V – COMENTÁRIOS:

Vestígio objetivo de lesão corporal recente.

VI – CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de
Valdson
Alves da Silva apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

[...] (ID 234340672) [Grifo original]

Ademais, assevera-se que, conforme aduzido pelos apelados, estes
notificaram extrajudicialmente
o Banco apelante para que apresentasse a
filmagem das câmeras de segurança

referentes ao dia e horário da agressão, o que não foi atendido pela Instituição Financeira (ID
234340673).

Em sequência,
durante o trâmite da relação processual, verifica-se que
o Juízo
a quo
determino
u
que o Banco, ora apelante, juntasse aos autos
o “[...]

vídeo no interior da agência no dia dos fatos, pela requerida, no prazo de 10 (dez) dias
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.” (ID
234341660) [grifo
nossos e
do original].

O Ban
c
o apelante, por sua vez, postulou pela
dilação do prazo
por 15 dias (ID 2343
41663).

A seguir, o Banco apelante peticionou nos autos
de origem
para
apresentar a
seguinte
informação
:

BANCO DO BRASIL S/A
, nos autos do feito em epígrafe em que contende com
VALDSON ALVES DA SILVA
, vem perante V. Exa., por seus advogados, informar que
não foi possível a recuperação das imagens internas no dia do ocorrido
.
(ID 234341670) [Grifos nossos e do original]

Ocorre que, em sede de apelação,
contrariando a informação acima
no que concerne ao vídeo
do dia dos fatos
, apresentada pela própria apelante
,
a Instituição Financeira afirma
a mesma argumentação sustentada em sua contestação,
demonstrando contradição,
veja-se:

O Banco informa e coloca à disposição, as imagens do circuito interno de segurança da agência, caso haja solicitação judicial
.

(ID 234341699
, p. 04 –
Apelação Cível
) [Grifos do original]

O Banco informa e coloca à disposição, as imagens do circuito interno

de segurança da agência, caso haja solicitação judicial.

(ID 23434
0
69
6
, p. 04 –
Contestação
) [
Grifos
nossos
]

Outrossim,
uma vez que o apelado é pessoa com necessidades visuais,
com cegueira bilateral
comprovada que
lhe confere apenas 20% de visão, é
inverossímil
o
relato do
Boletim de Ocorrência juntado pelo Banco apelante
e acima já supracitado
(ID
234340698)

e
é inadmissível a alegação d
o
Banco apelante de se tratar de mero aborrecimento
.

Assevera-se que a relação entre as partes é de consumo, uma vez que, segundo os fatos narrados, os autores amoldam-se ao conceito legal de consumidor final (CDC, art. 2o) e o Banco apelante ao de fornecedor de serviço (CDC, art. 3o),
sendo objetiva a responsabilidade deste pelo vício na prestação do serviço
, consoante
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, verifica-se que os apelados comprovaram minimamente os fatos constitutivos de sua pretensão
, mas, por outro lado,
a Instituição Financeira apelante não se desincumbiu de seu ônus probante
, na forma do
art. 373,
incisos
I
e II
do CPC
.

Além disso, assevera-se que a sentença expressamente aplicou a inversão do ônus da prova em favor dos ora apelados, nos termos do
art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
,
mas, por outro lado,
o Banco apelante não recorreu contra a referida inversão
.

Outrossim
, o Banco apelante não logrou êxito em fazer prova capaz de elidir sua responsabilidade, uma vez que não apresentou qualquer documento que demonstrasse a excludente prevista no
art. 14, § 3o,
II,
do C
ódigo de Defesa do
Consumidor
, ou quanto a
fato impeditivo,
modificativo ou extintivo
do direito
de ambos os
autores,
ora apelados,
conforme acima asseverado, nos termos do
já citado
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

[...]
[Grifo
nosso]

Ademais, assevera-se que, apesar do Boletim de Ocorrência, juntado pelo Banco apelante, narrar que
dois seguranças e várias pessoas teriam presenciado os fatos,
a Instituição Financeira recorrente
apenas postulou, quanto à produção de
prova oral, pelo depoimento pessoal
do Sr.
Valdson
e do próprio vigilante
, Sr. Alinor Antunes da Rosa,
que teria praticado a agressão
, conforme petição de ID 234341655.

Em sequência, extrai-se do áudio
da oitiva do
referido vigilante, que seu depoimento foi colhido como
mero informante
, conforme cita-se:

[...]

Magistrado: -
Doutores, a testemunha arrolada é, na verdade, o vigilante com o qual,
via de regra
, o Sr.
Valdson
possuiu o entrevero no dia dos fatos.
É óbvio que existe interesse na demanda
, na medida em que haverá eventual possibilidade, na hipótese de condenação de eventual indenização regressiva.
Em razão disso eu deixo de colher o compromisso legal e vou ouvir a testemunha na condição de mero informante
, sem o compromisso legal dele
.

[...] (ID 234341685) [grifo nosso]

A corroborar os entendimentos acima, cita-se as seguintes ementas de julgado:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CLIENTE VÍTIMA DE CONSTRANGIMENTO. AMEAÇA DE AGRESSÃO POR PARTE DO AGENTE DE SEGURANÇA NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR. REJEIÇÃO.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. 1- Rejeição da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. 2- Nos termos do art. 7o da mencionada lei, pode a parte contrária, a qualquer momento, pleitear a revogação do benefício, "desde que prove a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão", ou seja, cabe a quem impugnar o ônus de demonstrar que a situação de miserabilidade nunca existiu ou não mais existe. 3- O banco alegou, de forma genérica, que o Autor não comprovou sua hipossuficiência, o que não corresponde à realidade dos fatos, uma vez que inexistem elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 4- Presunção iuris tantum de necessidade. 5- A concessão do benefício da gratuidade de justiça tem caráter precário e pode ser revista a qualquer tempo, uma vez demonstrada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos que ensejaram a concessão. 6- Relação de consumo.
7- Ação, na qual o Autor pretende o recebimento de indenização por danos morais, ao argumento de que teria sofrido humilhação e ameaças por parte de agente de segurança da agência bancária. 8- O conjunto probatório dos autos revela o constrangimento sofrido pelo Autor em razão da conduta truculenta do vigilante no interior da agência bancária que, a despeito das regras do bom
convívio social e urbanidade destratou o Autor chegando a ameaçá-lo perante outras pessoas que ali se encontravam
. 9- Como bem destacado na sentença ".... O agente de segurança agiu de forma hostil para com o Autor ao ponto de ameaçá-lo de agressão, precisando ser contido pelos demais seguranças. 10-
Competia ao Réu comprovar que seu segurança não agiu de forma excessiva, não tendo ele se desincumbido deste ônus, nos termos do
art
o 373, II do C.P.C
. 11-
Permanece a presunção do defeito na prestação do serviço, que poderia perfeitamente ser afastada caso o banco, que muito provavelmente possui câmeras para filmagem do que ocorre em suas agências, produzisse provas tendentes a afastar a versão do Autor, de que a postura de seu agente foi mesmo constrangedora, como alega o Autor. Aliás, sequer o Réu arrolou qualquer testemunha, e ela certamente existia, já que na agência, havia outros clientes
. 12-
Danos morais caracterizados
. 13- Sentimento de impotência experimentado pelo Autor, vilipendiado em sua integridade moral, ultrapassando os limites do mero dissabor. 14- Dever de indenizar nos termos do art. 6o, VI do C.D.C e
art
o 5o, X, da Constituição Federal. 15- Quantum indenizatório fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais) atende ao aspecto punitivo-educativo da indenização, e se afina com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 16- PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00099944720198190207, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 26/05/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2022) [Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. DISCUSSÃO DE CLIENTE COM VIGILANTE NA PORTA GIRATÓRIA. CLIENTE ESVAZIA A MOCHILA.
VIGILANTE
DEIXA O AUTOR ENTRAR.
AGRESSÕES FÍSICAS DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA COM O CANO DO REVÓLVER NA BOCA DO AUTOR
. CONTESTAÇÃO PELA ILEGITIMIDADE E MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE CONDENAÇÃO MORAL NO VALOR DE R$ 60.000,00. RECURSO DA RÉ PARA REFORMA INTEGRAL DO JULGADO, RATIFICANDO SUA DEFESA OU DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL. SEGURANÇA DO RÉU PERMITIU AUTOR INGRESSAR NA AGÊNCIA BANCÁRIA, APÓS ESVAZIAR SUA MOCHILA, AGREDINDO-LHE.
RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATO DO SERVIÇO CONFIGURADO. NÃO COMPROVADAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA DE R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) QUE REVELA ADEQUADA À SITUAÇÃO FÁTICA NARRADA E À GRAVIDADE DAS LESÕES SOFRIDAS PELO AUTOR
. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CRITÉRIO BIFÁSICO. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10%. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. "
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". (Art. 14 do CDC);

2. "O ônus da prova incumbe: ... II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor". (Art. 373, II do CPC);
3. Versa a demanda sobre a existência de danos extrapatrimoniais indenizáveis, em razão de discussão de cliente com vigilante na porta giratória, tendo o segurança do banco réu agrediu fisicamente o autor dentro da agência bancária; 4. Contestação não nega o fato, pugna pela sua ilegitimidade, sendo responsável a Empresa de Vigilância preposta, aduzindo ser mero aborrecimento; 5.
Sentença de procedência condena o banco réu a pagar indenização de R$ 60.000,00 ao autor pelos danos morais sofridos;
6. Recurso da ré visa reforma integral do julgado, ratificando sua defesa ou diminuição da indenização moral; 7. Segurança do réu permitiu que autor ingressasse na agência bancária, após esvaziar sua mochila,
agredindo-lhe
com o cano do revólver na boca; 8. Restaram incontroversas as agressões; 9. A uma, por ter sido a inicial instruída com o Atendimento Emergencial (index 22), Registro de Ocorrência Policial (index 25) e comprovante do saque efetuado na Agência do Banco Réu/Apelante (index 27), todos datados no dia do evento danoso; 10. A duas, por ter a parte ré reconhecido a ocorrência do evento danoso, tanto pela falta de contestação em relação aos fatos alegados na inicial, quanto pelo oferecimento de proposta de acordo pelo Banco réu, na Audiência de Conciliação (index 141), no valor de R$3.184,00, não aceita pela parte autora que contrapropôs R$45.000,00; 11. Ausência de comprovação dos excludentes da responsabilidade; 12. Fato do serviço configurado; 13. Dano moral in
re

ipsa
. Quantum indenizatório, arbitrado em R$ 60.000,00 que deve ser mantido, em adequação a situação fática narrada; 14. Condenação sucumbencial de ofício, com fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação; 15. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 04357215220148190001 RIO DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 28/03/2018, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 02/04/2018)

No que tange

ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório
, assevera-se que o valor da reparação deve guardar correspondência para com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade, nos termos do
art. 944 do Código Civil e art. 8o do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Código Civil:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
eqüitativamente
, a indenização.

Código de Processo Civil:

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Assim, a
quantificação da indenização
,
a
título
de dano moral
,
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, igualmente, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização.

Ressalta-se
,
no que tange especificamente
à indenização de
R$ 20.000,00
conferida pela sentença ao

apelado
Valdson
Alves da Silva,
que
não se tratou apenas de ameaça ou agressão verbal, mas de agressão física e, além disso, a sua condição de deficiente visual agrava os fatos
.

A

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
, promulgada pelo
Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009
, reforça, no
artigo 5o
, que as pessoas com deficiência têm direito à igualdade e não podem ser submetidas a tratamento degradante ou discriminatório,
in
verbis
:

Artigo 5

Igualdade e não-discriminação

1.Os Estados Partes reconhecem que todas as pessoas são iguais perante e sob a lei e que fazem jus, sem qualquer discriminação, a igual proteção e igual benefício da lei.

2.
Os Estados Partes proibirão qualquer discriminação baseada na deficiência e garantirão às pessoas com deficiência igual e efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo
.

3.A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para garantir que a adaptação razoável seja oferecida.

4.Nos termos da presente Convenção, as medidas específicas que forem necessárias para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade das pessoas com deficiência não serão consideradas discriminatórias.

[Grifos nossos]

Além disso,
assevera-se o teor do
art.
4o

da
Lei n.o 13.146
/2015

(Estatuto da Pessoa com Deficiência)
,
in
verbis
:

Art. 4o Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação
.

[Grifo nosso]

Por outro lado, a indenização à convivente do Sr.
Valdson
, Sra. Carla Patrícia Arantes, no montante de
R$ 5.000,00
, está em conformidade com os supracitados
arts
. 944, do Código Civil, e 8o, do Código de Processo Civil.

Desse modo,
o valor estipulado na sentença objurgada, a título de indenização por danos morais, afigura-se adequado e deve se, portanto, mantido
.

2. Arbitramento de eventuais honorários de sucumbência

O Banco apelante requer que, em caso de manutenção da condenação, os honorários de sucumbência sejam fixados no percentual mínimo de 10%, com base na complexidade do caso e no trabalho desempenhado pelos advogados
, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil
.

Sustenta, assim, que os honorários devem ser
reduzidos ao percentual mínimo previsto na legislação, qual seja, 10%
sobre o valor da condenação, caso
esta
seja mantida.

Pois bem
.
A
ssiste razão
, em parte,
ao Banco apelante

Tendo em vista que os honorários de sucumbência foram fixados em grau máximo (20%), entendo que o pedido de minoração merece guarida
para reduzir a
15% sobre o valor da condenação
, conforme regra do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa
;

Isso porque, a ação
não se trata de caso deveras simples, pois
demandou dilação probatória, bem como constata-se a participação ativa do patrono dos apelados, seja
nas audiências
, seja
em suas petições.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
reformar a sentença com o fim de
reduzir os honorários sucumbenciais ao percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Por fim, em decorrência do provimento parcial
da apelação cível
, não há que falar
em
majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, na linha da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (
Embargos de Declaração no
AgInt
no Recurso Es
pecial n.o
1.573.573 – RJ 2015/0302387-9, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024